Tribunal: TJDFT
Processo: 0001047-88.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI UNIFORME DE GENEBRA. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SUSPENSÃO. CONSUMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de ação de execução de título executivo extrajudicial lastreada em Cédula de Crédito Bancário, em que, após transcurso de lapso temporal, o feito foi extinto após o reconhecimento de prescrição intercorrente, com fulcro no inc. V do art. 924 do CPC.

2. Aplica-se ao caso a prescrição trienal, prevista no art. 70 da LUG, consoante determinação do art. 44 da Lei 10.931/04 c/c art. 206, §3o, VIII do Código Civil para a cédula de crédito bancário.

3. Nos termos do art. 921 do CPC, com a nova redação dada pela Lei n. 14.195/2021, a prescrição intercorrente inicia-se com a intimação da primeira diligência infrutífera e suspende-se pelo prazo máximo de um ano.

4. Além disso, a simples formulação de requerimentos para novas diligências ou a reiteração daquelas já realizadas, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente (Acórdão 1656137, 00121756520118070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. Recurso desprovido.